Tribunal: TJES
Processo: 5000950-13.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000950-13.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: LUCIANO BASSINI WERNER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Luciano Bassini Werner em face de Banco Inter S.A., na qual o autor alega que, em 12/12/2023, realizou a transferência do valor de R$ 2.020,00 via PIX para a aquisição de um aparelho celular, sendo posteriormente bloqueado pelo vendedor e constatando tratar-se de uma fraude.

Sustenta que, no mesmo dia, comunicou ao banco requerido o ocorrido e solicitou o bloqueio da transação e a devolução dos valores, tendo sido restituído apenas o valor de R$ 2,00. Diante da negativa de reembolso integral, ingressou com a presente demanda, requerendo a restituição do valor transferido e a indenização por danos morais.

A sentença (ID 45693935) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.020,00 a título de danos materiais, bem como R$ 1.220,00 por danos morais, com correção monetária e juros.

Inconformado, o requerido interpôs recurso inominado (ID 46993940), no qual alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não contribuiu para o evento danoso. No mérito, defende a inexistência de falha na prestação dos serviços bancários, alegando culpa exclusiva do autor ao seguir instruções de terceiros e inserir seus próprios dados na transação. Sustenta ainda que o banco apenas cumpriu ordens legítimas e que a operação foi realizada com os dados do próprio consumidor, não havendo violação a direitos da personalidade que justifique a condenação por danos morais. Por fim, requer a reforma total da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização moral.

Intimado para apresentar contrarrazões ao recurso inominado, o autor se manteve inerte.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A insurgência recursal merece prosperar.

De início, deixo de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, nos termos do art. 282, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que o suposto defeito processual se revela favorável ao suscitante da preliminar.

No mérito, após detida análise dos autos, constato que a pretensão autoral carece de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito invocado. Não foram apresentados elementos que demonstrem a existência de uma oferta publicitária, tampouco consta nos autos a plataforma por meio da qual o produto teria sido anunciado, a descrição do bem supostamente adquirido, comprovante da transferência do valor alegado, ou dados bancários do destinatário da transação. Em verdade, não há qualquer documentação capaz de demonstrar a ocorrência dos fatos narrados na inicial.

As trocas de mensagens entre o autor e a instituição financeira, por si só, não se prestam a comprovar a suposta fraude ou a efetiva existência de uma relação de consumo em torno da aquisição do produto indicado. Tais registros, embora demonstrem a tentativa do autor em buscar providências junto ao banco, não são hábeis a constituir o conjunto probatório necessário à procedência da demanda, conforme exige o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que o primeiro contato apresentado pelo recorrido refere-se a uma mensagem automática enviada pela instituição financeira em 12/12/2024 (ID 36340533), não havendo, contudo, qualquer elemento nos autos que permita aferir com precisão a data em que a suposta transferência foi efetivamente realizada. Diante dessa lacuna, não é possível aferir se houve omissão ou atraso por parte da recorrente quanto à adoção de medidas para estornar os valores. Assim, à míngua de prova mínima nesse sentido, não se pode concluir pela responsabilidade do banco pelos prejuízos alegadamente sofridos pelo recorrido.

Ainda que se trate de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível que a parte autora se desincumba de seu ônus probatório mínimo, apresentando elementos verossímeis que corroborem os fatos narrados. No presente caso, essa demonstração não ocorreu, não sendo possível presumir a ocorrência da fraude ou imputar à instituição financeira responsabilidade sem qualquer lastro probatório.

Portanto, diante da pobreza de provas apresentadas, não há como aferir que as informações apresentadas pelo autor são verídicas, razão a qual deve o recurso interposto ser provido para alterar os termos da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, alterando os termos da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)